Tribunal: TJSP
Processo: 1004009-14.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação – Recursos interpostos por ambas as partes - Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. restituição em dobro e indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Autora que protocolizou dois recursos – Inadmissibilidade – Afronta ao princípio da unirrecorribilidade – Segunda apelação não conhecida – Preliminar de ausência de dialeticidade afastada - Contrato de

Ementa:
Apelação – Recursos interpostos por ambas as partes - Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. restituição em dobro e indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Autora que protocolizou dois recursos – Inadmissibilidade – Afronta ao princípio da unirrecorribilidade – Segunda apelação não conhecida – Preliminar de ausência de dialeticidade afastada - Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Contrato apresentado pelo banco que teve a assinatura impugnada – Pericia grafotécnica determinada – Réu que desistiu da prova pericial – Declaração de nulidade mantida – Restituição de valores simples porque não demonstrada a violação a boa-fé objetiva – Dano moral – Inocorrência – Indenização indevida – Recurso do réu provido em parte e desprovido da autora